Tribunal: TJPA
Processo: 0819666-54.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819666-54.2023.8.14.0301

APELANTE: DINA DOS SANTOS SILVA, THIAGO DA CRUZ MENEZES, RUY ANTONIO TEIXEIRA ROMARIZ, ALEX SANDRO DOS SANTOS LIRA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. NÃO ACATAMENTO PELO AUTOR DEVIDAMENTE INTIMADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau
, nos termos do voto relator.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DINA DOS SANTOS SILVA e outros
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal que, nos autos da
Ação Declaratória nº 0819666-54.2023.8.14.0301
, extinguiu o processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial , nos seguintes termos:

(...)
Desta feita, o demandante ao n
ão instruir seu pedido com os documentos indispensáveis à propositura e processamento da ação, e, sendo-lhe facultada a oportunidade de emenda à Inicial, deixando de cumprir a determinação judicial, para o suprimento da documentação, deve ter sua petição inicial indeferida, ainda que desprovidos da documentação correlata.

Desse modo, nos termos do art. 321, par
ágrafo único c/c 330, IV c/c 485, I, todos do CPC
INDEFIRO A PETI
ÇÃO INICIAL
para declarar
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLU
ÇÃO DO MÉRITO
.

(...)

Irresignada a autora interpôs o presente recurso, alegando que os documentos requeridos pelo juízo de primeiro grau não são indispensáveis, podendo usar os documentos já presentes nos autos para comprovar a hipossuficiência financeira. Aduz que o número da unidade consumidora é dispensável para o julgamento da ação. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DO RECURSO
, passando a apreciá-lo.

O cerne do recurso está em verificar o acerto ou não da sentença que extinguiu sem resolução de mérito a ação de execução fiscal, em decorrência da não realização de emenda à petição inicial com a indicação do endereço do executado.

A exigência de indicação do endereço do Réu, bem como a consequência em caso de não atendimento da medida, encontra-se previstas no art. 319, II e 321, Parágrafo único do CPC/15, aplicados subsidiariamente ao procedimento da execução fiscal, de acordo com o que dispõe o art. 1º da Lei 6.830/80:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

(...)

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Compulsando os autos, verifica-se que é possível que o juízo solicite a parte autora complementação de documentação que julga necessária para formação de seu convencimento. Diante disto, agiu com acerto o Juízo de origem ao determinar a emenda a petição inicial com a juntada de documentos e provas de hipossuficiência.

No entanto, apesar da expressa determinação para que o Recorrente adotasse a providência, esta quedou-se inerte.

Assim, claramente a apelante não efetuou a emenda à inicial, e deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Neste sentido, é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 284 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
INTIMAÇÃO DA CEF PARA EMENDAR A INICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO ESTIPULADO PELO JUÍZO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CONSEQÜÊNCIA. 1. O art. 284 do CPC, prevê que, "verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias". Mas, segundo o p. único do mesmo dispositivo, se o autor não sanar a irregularidade, o processo será extinto.

2. O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos artigos 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor. Precedentes.

3. Entretanto,
na hipótese dos autos, constata-se que a recorrente foi intimada a emendar a inicial, nos termos dos arts. 284 e 282, inc. II, ambos do CPC, a fim de que fosse apresentado o endereço dos requeridos. Contudo, deixou a CEF transcorrer o prazo legal sem atender à determinação do juízo (fl. 14).

4. É do autor o ônus de indicar a qualificação e o respectivo endereço da parte constante do polo passivo, requisito este indispensável da petição inicial, cujo não atendimento acarreta a sua inépcia.

5. Recurso especial não provido. (REsp 1235960/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 13/04/2011)

Ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO OU ENDEREÇO INCOMPLETO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 321, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - AC: 08359432120178020001 Maceió, Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, Data de Julgamento: 04/08/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação:
11/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2016 a 2019 – Município de Avaré – Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito – Ausência de informação acerca do endereço e/ou qualificação do executado na petição inicial e nas CDA ́s – Exequente que deixou de atender à determinação de emenda da inicial - A insuficiência de dados para a localização do executado inviabiliza a citação, impedindo, consequentemente, o aperfeiçoamento da relação processual e o regular prosseguimento do feito – Precedentes desta Câmara - Sentença de extinção mantida - Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 15037691920208260073 SP 1503769-19.2020.8.26.0073, Relator: Raul De Felice, Data de Julgamento: 24/05/2021, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2021) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TFF. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ENDEREÇO DO EXECUTADO INCOMPLETO. TRANSCURSO IN ALBIS DE PRAZO PARA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-BA - APL: 07917486920148050001, Relator: Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2018) (grifos nossos).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2024